Tribunal: TJMT
Processo: 1027206-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS (307) no 1027206-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE CLÁUDIA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de MARCOS ANTONIO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Cláudia/MT.
Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo Magistrado Plantonista da Comarca de Cláudia-MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula. Sustenta, no entanto, que há ilegalidade na prisão, pois (i) ausente o fumus commissi delicti, caracterizador de justa causa para a prisão, pois até o presente momento, não foram acostados o termo de declarações da vítima e o exame de corpo de delito; (ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Requer, pois, em caráter liminar, a concessão da ordem.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Dessume-se que a MM. Juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva com fulcro no art. 312, e art. 313, inciso I, ambos do CPP, por vislumbrar indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime cometido, a revelar o fumus comissi delicti, notadamente, pelo boletim de ocorrência e os depoimentos contidos nos autos.
Quanto ao periculum libertatis, verifico que o d. Magistrado a quo pontuou que o recolhimento provisório ao cárcere do paciente, visa garantir a aplicação da lei penal, pois este não possui residência fixa, e, informou apenas que mora no "residencial, Cláudia/MT, não havendo informações concretas de onde reside, além dele não ter declarado e apresentado documentos de identificação civil e dados concretos quanto ao seu local de trabalho.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, 30 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão